Tribunal: STF
Processo: HC 96056
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão de efeitos formulado nos autos do habeas corpus 96.056/PE por Davi de Paiva Costa Tangerino em favor de Eberhard Hermann Ziaser com base no art. 580 do Código de Processo Penal (eDOC 16). 



    Em 28.6.2011, a Segunda Turma conheceu, em parte, o writ e nesta parte deferiu a ordem para reconhecer a ilicitude das provas (eDOC 7).



    O recorrente alega que as mesmas provas ilícitas objeto do habeas corpus ou delas derivadas foram utilizadas para lastrear a denuncia e a subsequente condenação.



    Pugna o reconhecimento da ilicitude também em relação ao requerente. 



    Decido.



    Como bem anotado pelo douto Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, em parecer minucioso e técnico, há decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que concede o pleito perante este Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 768.304/PE, assim ementado: 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE. CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS PELO STJ NO HC N. 51.586/PE. AÇÃO PENAL DECORRENTE DE DESMEMBRAMENTO QUE OCORREU ANTES DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. ACUSADO ESTRANGEIRO RESIDENTE FORA DO PAÍS. MENÇÃO, NA SENTENÇA, ÀS PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Ordem concedida nos termos do dispositivo.” (stj.jus.br)



    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente pedido de extensão, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente